Tribunal: TJES
Processo: 5022998-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022998-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIGNADO LTDA
RECORRIDO: CRISTINA CONCEICAO DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5022998-54.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA:
CRISTINA CONCEIÇÃO DE JESUS MARQUES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente recolhido conforme Id. 87692273.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ERRO MATERIAL NO CNPJ QUE NÃO IMPEDIU A DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL MANTIDO EM R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A recorrida, pessoa idosa e aposentada, ajuizou ação alegando ter sido contatada para a contratação de um cartão de crédito convencional. Todavia, foi surpreendida com depósitos não solicitados em sua conta e descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão de Crédito Consignado (RCC). Afirma que jamais anuiu com a modalidade consignada, requerendo a anulação do contrato e indenização por danos morais.

2) O magistrado a quo julgou procedentes os pedidos para declarar a anulação dos contratos nº 601549999-6 e 601549997-0, determinar a liberação da margem consignável, condenar à restituição simples dos valores descontados (R$ 399,14) e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação com o valor depositado pela ré na conta da autora.

3) A recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação por erro no CNPJ indicado na inicial. No mérito, defendeu a higidez da contratação eletrônica com reconhecimento facial e biometria, alegando que a autora utilizou o crédito e tinha ciência dos termos pactuados.

4)
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO
- A recorrente alega nulidade absoluta por erro na identificação do seu CNPJ na petição inicial. Sem razão. O erro material no número do cadastro não obstou a identificação da pessoa jurídica, tanto que a recorrente apresentou contestação tempestiva e interpôs o presente recurso, exercendo plenamente seu direito de defesa. Aplica-se o Princípio da Instrumentalidade das Formas.
Preliminar rejeitada.

5)
A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado. A autora, idosa e tecnicamente hipossuficiente, afirma que buscava um cartão de crédito comum.

6) Portanto, demonstrado o vício de vontade onde o consumidor pretendia modalidade diversa, a nulidade é medida que se impõe. No caso, o depoimento pessoal da autora em audiência (Id. 78789827) reforça que ela foi induzida a erro, acreditando tratar-se de produto convencional. A assinatura eletrônica e a biometria, por si sós, não suprem o vício de consentimento quanto à natureza do negócio jurídico, especialmente quando a prática bancária visa burlar limites de margem consignável.

7)
O dano moral é evidente e decorre do desconto indevido em verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo a subsistência da idosa. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, não desafiando redução, pois atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

8) Diante do exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)